Tribunal: TJPA
Processo: 0070922-41.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121 ?CAPUT? DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO RÉU, MESMO PORQUE ELES, ISOLADAMENTE, NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO NO SENTIDO DE QUE É PLENAMENTE ADMISSÍVEL O USO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA COMO PARÂMETRO PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SEM QUE ISTO REPRESENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DESDE QUE DE SUA VALORAÇÃO SEJA POSSÍVEL COLHER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ADEMAIS, O JUIZ FORMARÁ SUA CONVICÇÃO PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, E NÃO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, RESSALVADAS AS PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS, ART. 155. 2. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ?B?, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DO APELANTE NO IPL ASSUMINDO A AUTORIA DOS FATOS EM HARMONIA COM O CADERNO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º:

0070922-41.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE BELÉM
APELANTE: CLEITON ALAN SANTOS BRITO
DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121
¿CAPUT¿
DO CÓDIGO PENAL.
1.

EXCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
. O FATO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL COMPOREM O PROCESSO NÃO ACARRETAM QUALQUER PREJUÍZO OU VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO RÉU, MESMO PORQUE ELES, ISOLADAMENTE, NÃO PODEM JAMAIS FUNDAMENTAR UMA CONDENAÇÃO.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO NO SENTIDO DE QUE É PLENAMENTE ADMISSÍVEL O USO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA COMO PARÂMETRO PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SEM QUE ISTO REPRESENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DESDE QUE DE SUA VALORAÇÃO SEJA POSSÍVEL COLHER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ADEMAIS, O JUIZ FORMARÁ SUA CONVICÇÃO PELA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL, E NÃO EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, RESSALVADAS AS PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS, ART. 155.
2.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ¿B¿, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DO APELANTE NO IPL ASSUMINDO A AUTORIA DOS FATOS EM HARMONIA COM O CADERNO PROBATÓRIO PRODUZIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º:

0070922-41.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE BELÉM
APELANTE: CLEITON ALAN SANTOS BRITO
DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEITON ALAN SANTOS BRITO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(fls. 218/219), que o condenou a cumpri pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto,
em razão da prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB.

Consta nos autos de IPL, em anexo, que no dia 23/10/2015, às 22h50min, no Conjunto Tapajós, Rua Bebedouro, bar da praça, no bairro do Tapanã, nesta capital, CLEITON ALAN SANTOS BRITO, atentou contra a vida de ALMIRAN MORAES DA SILVA, tendo a infração se dado em decorrência de uma discussão entre a vítima e o denunciado.

A testemunha ALBENIL SILVA MELO, declarou estar no bar junto com a vítima ingerindo bebida alcoólica e no local também estava o denunciado, ora apelante; que em certo momento este aproximou-se da vítima pegando no seu capacete e perguntando se era dele, tendo o mesmo dito que sim, ao que o apelante disse que levaria o capacete dando início a uma discussão com a vítima que não aceitara que o levassem seu capacete.

O apelante então largou o capacete e aproximou-se da vítima que armou-se com um pedaço de pau no intuito de defender-se do acusado, mas não lhe ameaçou e nem lhe dirigiu a palavra, porém, em um momento de descuido, por estar em estado de embriaguez alcoólica, foi surpreendida pelo ora apelante que desferiu-lhe um soco, que levou a vítima ao chão, quase desmaiada, logo em seguida passou a desferir-lhe vários golpes com um pedaço de pau, direcionados somente à cabeça da vítima, tendo a mesma vindo a óbito por asfixia mecânica, bronco aspiração e fratura de face, de acordo com a
causa mortis
descrita na Certidão de Óbito e Laudo Médico que descreve ferimento corto e região frontal, fratura de naso e mandíbula, às fls. 60 e 07 respectivamente dos autos.

Face ao exposto, foi o ora apelante denunciado nas sanções punitivas do
Art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais

(fls. 322/239),
a defesa pugnou pela nulidade material absoluta do processo, alegando que o inquérito policial foi produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deveria o magistrado tê-lo excluído dos autos.

Em
Sentença,
(fls. 218/219), o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém condenou o então réu, ora apelante, a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime tipificado no artigo 121
¿caput¿
do CPB
.

Em
contrarrazões (fls. 240-243),
o representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgado
totalmente improcedente
o recurso, mantendo-se integralmente a sentença do juízo a
quo.

Nesta

Instância Superior (fls.250-252v),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Tereza do Socorro da Silva Abucater,

opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o sucinto relatório.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CLEITON ALAN SANTOS BRITO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
(fls. 218/219), que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime tipificado no artigo 121
¿caput¿
do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL PRODUZIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

A Defesa alega que não deve ser aproveitado, para fins decisórios, o inquérito policial que embasou os fatos descritos na denúncia, alegando que o mesmo foi produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deveria o magistrado tê-lo excluído dos autos.

Adianto que não acolho o posicionamento da Defesa.

Não é demais lembrar que inquérito policial é o procedimento administrativo inquisitório com função preparatória e preservadora, presidido pela autoridade policial, cujo objetivo é colher elementos de informação quanto à autoria e a materialidade da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.

Em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível. Sendo assim, não há que se confundir elementos de informação com prova, esta sim produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia sem, contudo, que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
e
o próprio legislador, numa típica interpretação autêntica, diferencia de modo claro os dois institutos, no artigo 155, do CPP,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais,
consoante já decidido por este Tribunal de Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. DA EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL COMO MEIO DE PROVA. TESE REJEITADA.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, é plenamente admissível o uso das provas produzidas na fase inquisitiva como parâmetro para embasar a decisão de pronúncia, sem que isto represente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tão pouco negativa de vigência ao artigo 155, do código de processo penal, conforme entendimento do STJ: a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundada em provas produzidas tão somente no inquérito policial, com efeito, a prova produzida em sede policial é plenamente apta para amparar a pronúncia, quando de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria.
3. da ausência de autoria e materialidade para a pronúncia. impossibilidade. como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. quanto a autoria na pronúncia, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida. recurso conhecido e desprovido.
(2019.00813286-90, 201.370, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 07-03-2019).

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:
APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.
MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. (...)
(2019.02713636-21, 205.982, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 02-07-2019, publicado em 05-07-2019).

O fato de os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial comporem o processo não acarretam qualquer prejuízo ou violação aos direitos e garantias fundamentais do réu, mesmo porque eles, isoladamente, não podem jamais fundamentar uma condenação, porém, a prova produzida em sede policial é plenamente apta para amparar a pronúncia, quando de sua valoração seja possível colher indícios suficientes de autoria.

Portanto, não merece prosperar a alegação de nulidade pela não exclusão física do Inquérito Policial dos autos sustentada pela defesa do apelante uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente quando a defesa teve, como no caso em análise, amplo acesso a todo o seu conteúdo, e eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.
2.

DO JULGAMNETO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

A defesa requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Primeiramente esclareço que o ora apelante foi condenado pelo crime tipificado no artigo 121,
¿caput¿
do Código Penal (homicídio simples), pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo o recorrente pugnado por sua absolvição sob a alegação de que há dúvida quanto à autoria do delito, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Também quanto a este pleito não há como ser dado provimento ao apelo, pois, com efeito, a decisão encontra respaldo no conjunto probatório acostado aos autos.

A materialidade do delito está comprovada, notadamente pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Médico-Legal
nas fls. 126/128 realizado no corpo da vítima ALMIRAN MORAES DA SILVA, bem como
na certidão de óbito,
fls. 83, assim como pelos
Boletins de Ocorrência
realizados no dia 24 de outubro de 2015.

Corroborando todo o
acervo probatório estão as declarações das testemunhas e a confissão do acusado, fls.183/184224.

Assim, apesar da alegação de legítima defesa, restou comprovada a autoria do crime de homicídio, como se denota da mídia do julgamento pelo Tribunal do Júri acostada às fls.224, que confirmam a autoria do crime de homicídio.

Ressalto, uma vez mais, que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ¿c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. 1. Somente podem ser consideradas manifestamente contrárias às provas aquelas decisões completamente dissociadas dos autos. Interpretação restritiva do comando legal, haja vista a garantia constitucional da soberania do Tribunal do Júri para julgar os delitos dolosos contra a vida. No caso concreto, a condenação veio amparada em elementos de convicção nos autos, notadamente, prova oral. Destarte, não há como desconstituir o veredicto. 2. Permanecendo hígidos os requisitos e pressupostos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão do recorrente. RECURSO DESPROVIDO
.(Apelação Criminal, Nº 70082751371, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-10-2019).

Dessa forma, diante do contexto probatório, resta claro que o entendimento do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório,
não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o acusado/apelante praticou com
Animus Necandi
o crime contra
ALMIRAN MORAES DA SILVA
, com extrema violência e brutalidade, levando-o a óbito.
Os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admitida pelo Tribunal do Júri a qualificadora que resultou em perigo comum, o eventual afastamento sob o argumento da tese de julgamento contrário às provas dos autos demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ 2. Se o Tribunal de origem analisou a tese defensiva de culpa consciente, ressaltando que os jurados entenderam o significado de cada quesito, tendo, com base no conjunto probatório, concluído que o agravante assumiu o risco de causar a morte da vítima, mostra-se inadmissível rever tal posicionamento, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1274399 SC 2018/0080798-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

Assim, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a fase investigatória, na instrução criminal, e por ocasião da realização do Tribunal do Júri.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Verifica-se, pois, a existência de provas robustas contra o apelante. Desta feita, os jurados não podem ignorar o conjunto probatório carreado aos autos sob o contraditório e a ampla defesa, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Ressai das provas anexadas aos autos, de forma inconteste, que o apelado cometeu o crime de homicídio em análise.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução. Porém, consoante às asserções expostas alhures, entendo
não ser possível

anular
a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu,
a versão acatada pelos jurados se apresenta totalmente verossímil ao acervo probatório produzido nos autos, haja vista que os depoimentos carreados aos autos, notadamente a palavra do próprio recorrente assevera que o mesmo incorreu na conduta típica irrogada na denúncia. Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:
¿(...)

4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, sendo imperioso ressaltar que há relato nos autos de que o ora apelante atentou contra a vida da vítima, a agredindo com um soco no rosto, deixando-o quase desmaiado no chão e logo em seguida, deferiu-lhe vários golpes com um pedaço de pernamanca, direcionados somente para a cabeça da vítima, tendo esta sofrido graves lesões, em razão das quais veio a óbito por asfixia mecânica, bronco aspiração e fratura de face.

Assim, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas aos autos e dos testemunhos ouvidos, que se manifestaram de forma concisa, firme e coerente, não tendo a defesa apresentado provas ou argumentos capazes de desqualificá-las, mostrando-se as provas dos autos fartas e suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação decidida pelo Júri Popular.

Pelo exposto, acompanho o parecer lançado aos autos pelo representante da Procuradoria de Justiça e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora